Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707041-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PORTUGAL DA SILVA RECORRIDO: BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O O autor não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor é servidor público, reside em local de classe média, sequer juntou declaração de hipossuficiência, tampouco dos rendimentos que aufere. Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. Acolhe-se, portanto, a impugnação feita em contrarrazões. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J